Tribunal: TJDFT
Processo: 0725193-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725193-67.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M L SOUZA &amp; CIA LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos dos Embargos à Execução n. 0712437-05.2024.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 200681868 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, e determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Esta Relatoria indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, e determinou o recolhimento do preparo recursal (ID 61075046). A parte agravante interpôs agravo interno (ID 62012564), não conhecido por esta Relatoria (ID 62729228) que, na oportunidade, abriu o prazo de 5 (cinco) dias, para que a agravante promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Decorrido o prazo sem que houvesse o devido recolhimento do preparo, consoante se extrai da certidão de ID 63136173, o agravo de instrumento não foi conhecido em razão de deserção (ID 63263896), tendo esta decisão transitado em julgado 20/09/2024 (ID 64243532). A parte agravante apresenta petição (ID 64710344) alegando que não fora intimada da decisão de ID 63263896, que não conheceu do agravo de instrumento e que, portanto, a intimação deve ser considerada nula. Consoante pesquisa na aba “expedientes” do sistema PJE, a decisão foi disponibilizada em 27/08/2024, tendo o sistema registrou ciência em 29/08/2024, de modo que não se vislumbra qualquer indício de nulidade da intimação. Ademais, a decisão também foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 28/08/2024, consoante a certidão de ID 63402078. Neste contexto, diante da regular intimação da parte agravante, não há que se falar sobre nulidade da intimação. Portanto, nada há a prover quanto ao alegado no pedido de ID 64710344. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024 às 15:15:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora